Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-97.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária de lote, com reconvenção objetivando a reivindicação do bem – Improcedência dos pedidos em primeiro grau – Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa ou vício de fundamentação – Preliminar rejeitada – Impossibilidade de aquisição da propriedade – Não preenchimento dos requisitos básicos – Ineficácia e inoponibilidade das cessões pretéritas em face do

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária de lote, com reconvenção objetivando a reivindicação do bem – Improcedência dos pedidos em primeiro grau – Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa ou vício de fundamentação – Preliminar rejeitada – Impossibilidade de aquisição da propriedade – Não preenchimento dos requisitos básicos – Ineficácia e inoponibilidade das cessões pretéritas em face do titular do domínio – Dúvidas e divergências sérias e fundadas sobre a legitimidade das transmissões – Acolhida da pretensão para a imissão na posse – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora não provido, provido o do réu/reconvinte.